Tribunal: STF
Processo: HC 266918
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidade. Revelia. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.A.F. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.061.933/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 6).

O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal (evento 3, fls. 220-226).
 
No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de cerceamento de defesa ante a citação feita por edital e o desconhecimento do paciente acerca do ação penal. Assevera que “a decisão de 30/08/2017 que determinou o prosseguimento do feito violou frontalmente a regra imperativa do art. 366 do CPP. Trata-se de um error in procedendo de clareza solar, aferível pela simples leitura dos documentos anexos, que contamina de nulidade absoluta todos os atos subsequentes”. Aduz a nulidade absoluta do processo em face à violação ao art. 366 do CPP. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para reconhecer a nulidade absoluta do processo e, subsidiariamente, substituir a prisão do paciente por medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“(...)
Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Vale anotar que o habeas corpus não se presta, como regra, à revisão de condenação penal já transitada em julgado, sob pena de indevida substituição dos meios impugnativos próprios, notadamente a revisão criminal. A jurisprudência desta Corte admite, de forma excepcional, o manejo do writ após o trânsito em julgado apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, demonstrável de plano, e que não demande reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. 
No caso, verifica-se que a condenação transitou em julgado em 10/7/2017, não havendo registro de insurgência anterior, seja na primeira instância, seja em sede recursal ordinária, quanto à alegação de erro quanto à identificação do réu na sentença, ou à alegada violação ao art. 366 do Código de Processo Penal. As matérias, assim, não foram objeto de debate oportuno perante as instâncias ordinárias, o que evidencia inovação defensiva incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo após o trânsito em julgado da condenação. 
Diante do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente